Tribunal: TJDFT
Processo: 0742798-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742798-62.2020.8.07.0001 APELANTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. APELADO: RAPHAEL BIZERRA ANTUNES ARAUJO DESPACHO O autor interpôs apelação (id. 40251498), mas não comprovou o recolhimento do preparo. Intime-se o apelante-autor para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora